Tribunal: STF
Processo: HC 258931
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Lopes Araújo contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.480.576/MG (doc. 25).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a sentença de f. 832-857 [...] julgou procedente a denúncia, condenando-o [o paciente], pela prática do crime previsto “no artigo 1º, caput, c/c § 1°, incisos I e II, c/c § 4°, todos da Lei n. 9.613/98 [“Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores]” (f. 854v), [a] 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, [em] regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, o dia-multa fixado “em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato” (f. 855). (doc. 5, p. 3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Repisa-se, o paciente viu-se denunciado e condenado nas iras do art. 1º, caput e § 1º, I e II c/c § 4º, todos da Lei 9.613/98 (fls. 02D/06D), fixada pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto (DOC. 1 – eSTJ fls. 02/10 e DOC. 2 – e-STJ fls. 1.225/1.277).



    Todavia, cotejando-se a CAC de Ricardo (DOC. 23), verifica-se fazer ele jus ao acordo de não persecução penal, porquanto primário, portador de bons antecedentes e a pena mínima cominada ao delito imputado ser inferior a 04 (quatro) anos: [...]



    [...]



    Portanto, as regras quanto ao cabimento do acordo de não persecução penal devem ser aplicadas retroativamente, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se como norma processual penal de conteúdo material.



    No caso vertente, o paciente pleiteou pela remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal desde quando o feito se encontrava em trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (DOC. 5 – e-STJ fls. 1.626/1.681, fls. 1.755/1.777, fls. 1.818/1.841, fls. 1.882). Entretanto, a autoridade coatora manteve-se inerte, deixando de enfrentar devidamente a matéria.



    Ademais, “não obstante o Tribunal tenha deliberado por fixar as teses de julgamento em assentada posterior (eDOC 299), é inequívoco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, assentou a aplicabilidade retroativa do ANPP para caso em que o feito criminal originário não apenas já tinha denúncia recebida, como também tramitava em grau de recurso no STJ” (HC 185.913/DF, decisão prolatada no dia 06/09/2024, Ministro Relator Gilmar Mendes).



    Deste modo, mostrava-se necessária a “suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução pena”, porquanto pleiteada anteriormente ao trânsito em julgado da decisão, conforme ocorreu no caso vertente. (doc. 1, pp. 14-15 e 17).  



    Ao final, requer:  



    a) Distribuição do presente Habeas Corpus para uma das Turmas deste Supremo Tribunal Federal; b) Seja concedida a liminar com o fito de determinar a imediata suspensão dos efeitos do trânsito em julgado até o julgamento deste writ, objetivando possibilitar a análise do cabimento do ANPP caso concedida a ordem do habeas corpus. c) Sejam dispensadas o pedido de informações, com fulcro no § 2º do art. 654, do CPP, por estar a presente devidamente instruída; d) Caso acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito, depois de ouvida a Autoridade Coatora e a Douta Procuradoria de Justiça, requer o acatamento do presente pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada para determinar ao Superior Tribunal de Justiça a análise do cabimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos das teses fixadas no HC 185.913, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se motivadamente acerca do tema. e) Manifesta-se expressamente o impetrante de forma contrária a realização do julgamento virtual no presente writ, pois pretende proferir sustentação oral na sessão respectiva de apreciação deste habeas corpus; f) A intimação ou comunicação da data do julgamento deste feito, com antecedência mínima de quarenta e oito horas antes da sessão respectiva, visando oportunizar ao impetrante produzir sustentação oral no aludido writ. Tal sorte de medida deverá ocorrer através de publicação na imprensa oficial ou através do celular (+55 31) 99844-0420, WhatsApp (+55 31) 99187-5059 e e-mail: quaresmafirpe@uol.com.br, objetivando produzir sustentação oral. (doc. 1, pp. 24-25).  



    Em 1º/8/2025 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (doc. 29). Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima manifestou-se no seguinte sentido:  



    Penal e Processo Penal. Lavagem de capitais. Pretensão defensiva de exame da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Decisão transitada em julgado anteriormente à impetração. Habeas corpus sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP: Art. 28-A do Código de Processo Penal. HC 185.913/DF. Possibilidade de oferecimento do ANPP a qualquer momento pelo Ministério Público, no curso da ação penal, desde que cumpridos os requisitos legais, limitado ao trânsito em julgado da ação. Crime praticado cuja pena mínima em abstrato é inferior a quatro anos. Pena em concreto fixada em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Critérios subjetivos não preenchidos. Dissimulação de propriedade e origem de vasto numerário, produto direto de crimes antecedentes, praticados por intermédio de organização criminosa, bem como dissimulação de origem e propriedade de veículos automotores, proveitos dos mesmos crimes antecedentes. ANPP que não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Parecer pela negativa de seguimento ao habeas corpus. No mérito, pelo não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porque não satisfeito o requisito subjetivo de suficiência para reprovação e prevenção do crime, previsto no caput do art. 28-A do CPP. (doc. 31, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. Caso em exame 1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. Questões em discussão 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. Razões de decidir 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. Dispositivo 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 25, pp. 1-2).  



    Com efeito, a questão levantada nesta impetração não foi julgada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, ressalto que a Procuradoria Geral da República, órgão ministerial oficiante no caso, considerado o AREsp 2.480.576/MG, manifestou-se “[...] pelo não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porque não satisfeito o requisito subjetivo de suficiência para reprovação e prevenção do crime” (doc. 31, p. 1).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator